Tribunal: STF
Processo: HC 262622
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus. CPI do INSS. Encerramento dos trabalhos. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do recurso.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito  do INSS — CPMI do INSS, por meio da Advocacia do Senado Federal, contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual realizada entre 13 e 24/02/2026, pelo qual, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus. Eis a ementa do acórdão, publicada em 11/03/2026:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Ilegitimidade recursal de comissão parlamentar de inquérito (CPI). Convocação de testemunha que ostenta condição de investigado. Comparecimento. Faculdade. Direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) e de assistência de advogado. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
         1. Agravo regimental interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS contra decisão monocrática pela qual se concedeu ordem de habeas corpus em favor de investigado convocado para depor como testemunha na referida CPMI. 
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Presidente da CPMI, na qualidade de autoridade coatora, tem legitimidade recursal para interpor agravo contra decisão concessiva de habeas corpus; e (ii) estabelecer se é legítima a convocação, na condição de testemunha, de pessoa que ostenta, na realidade, a posição de investigado, e se tal convocação pode obrigá-lo a comparecer e prestar compromisso de dizer a verdade.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não estabelece relação processual entre partes antagônicas, sendo vedado o manejo de recurso por autoridade coatora, que figura apenas como interessada, com legitimidade passiva meramente formal.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que somente o Ministério Público, na qualidade de custus legis, pode recorrer de decisões concessivas de habeas corpus.
5. O Presidente da CPMI não sofre gravame jurídico passível de impugnação recursal decorrente da concessão da ordem, razão pela qual não detém legitimidade para interpor recurso.
6. A convocação do paciente como testemunha revela, na realidade, sua condição de investigado, conforme os próprios fundamentos do requerimento apresentado pela CPMI, o que torna facultativo seu comparecimento.
7. A jurisprudência do STF afirma que o direito à não autoincriminação abrange não apenas o direito ao silêncio, mas também a faculdade de não comparecer ao ato e de não se submeter a compromisso de dizer a verdade.
8. A tentativa de imputar dupla condição (testemunha e investigado) ao convocado afronta o sistema constitucional acusatório, o devido processo legal e o conceito técnico de testemunha, que exige imparcialidade e ausência de interesse.
9. Elementos colhidos por CPMI podem ser utilizados em persecução penal, o que reforça a necessidade de observância plena aos direitos fundamentais do convocado.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não conhecido.”

2. Nos presentes embargos de declaração, a CPMI do INSS sustenta a existência de omissão no acórdão que rejeitou o agravo regimental e manteve decisão que conferiu facultatividade ao comparecimento de testemunha convocada para depor perante a comissão parlamentar de inquérito. Alega que o acórdão deixou de apreciar a aplicabilidade do art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, norma especial que disciplina os poderes instrutórios das CPIs e autoriza a convocação compulsória de testemunhas e indiciados. Sustenta que a decisão embargada esvaziou indevidamente a eficácia da Lei das CPIs ao aplicar precedentes relacionados ao Código de Processo Penal e às ADPFs nºs 395 e 444, os quais tratariam de hipóteses distintas envolvendo condução coercitiva em investigação criminal. 

2.1. Argumenta que o depoimento perante CPI não possui natureza de autodefesa, mas constitui dever jurídico e político decorrente dos poderes investigatórios conferidos ao Parlamento pelo art. 58, § 3º, da Constituição Federal, sendo inaplicável o alegado “direito de ausência” reconhecido nos paradigmas invocados. Aduz, ainda, inexistir jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afastando o dever de comparecimento de testemunhas regularmente convocadas por CPI, destacando precedentes da Corte que reconhecem a obrigatoriedade do comparecimento com preservação apenas do direito à não autoincriminação. Sustenta, por fim, violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10, ao argumento de que a Turma, sem declarar formalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.579/1952, afastou sua incidência e neutralizou seu conteúdo normativo sem submissão da matéria ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.

3. Requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, reconhecer a aplicabilidade do art. 2º da Lei nº 1.579/1952 ao caso concreto e afastar a incidência dos precedentes firmados nas ADPFs nºs 395 e 444 ou, subsidiariamente, determinar a remessa da controvérsia ao Plenário do Supremo Tribunal Federal em razão da alegada necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário.

É o relatório.
Decido.

4. De plano, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso em razão da alteração do quadro fático-jurídico decorrente do encerramento definitivo dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.

5. Conforme consulta ao sítio eletrônico oficial do Senado Federal, a CPMI do INSS encerrou definitivamente suas atividades em 27/03/2026, após a rejeição do relatório final na 38ª reunião deliberativa, circunstância que revela o fim da existência jurídica do colegiado parlamentar e das atividades investigativas por ele desenvolvidas.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o encerramento dos trabalhos de comissão parlamentar de inquérito acarreta a perda superveniente do objeto de habeas corpus, mandados de segurança e recursos manejados no âmbitos dessas ações, diante da natureza temporária das CPIs e da consequente extinção da autoridade apontada como coatora, que no presente caso é a parte embargante.

7. Isso porque a comissão parlamentar de inquérito constitui órgão de existência transitória, vinculado ao prazo de funcionamento estabelecido no ato de sua criação, de modo que a extinção do colegiado implica também o fim da controvérsia constitucional instaurada.

8. Em consonância com esse entendimento, esta Suprema Corte tem reiteradamente assentado que, extinta a CPI, inexiste utilidade prática na continuidade da prestação jurisdicional, por ausência de suporte fático e jurídico apto a justificar o prosseguimento da controvérsia. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS QUE TAMPOUCO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS.”
(MS nº 38.169-MC-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos acrescidos).

 “HABEAS CORPUS. ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra as eventuais ilegalidades de seu relatório final, notadamente por não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. O encaminhamento do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qualificação das condutas imputáveis às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, para que o Ministério Público ou as Corregedorias competentes promovam a responsabilidade civil, criminal ou administrativa, não constitui indiciamento, o que é vedado linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 3. Habeas corpus não conhecido.” 
(HC nº 95.277/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, p. 20/02/2009).

9. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 229.632-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; HC 229.323-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/07/2023, p. 31/07/2023.

10. Assim, diante da extinção da CPMI do INSS e do consequente desaparecimento do suporte fático-jurídico da controvérsia, resta prejudicado o exame das alegações deduzidas nos presentes embargos declaratórios.

11. Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator